Tribunal: STF
Processo: ARE 1490224
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVII E LIII, E 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE PELO TRIBUNAL A QUO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos interposto por Marcelo Jorge de Mello e Marinete Afonso de Mello objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. PECULATO. ART. 312, § 1º, DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. AFASTAMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. REQUISITOS OBJETIVOS. EVENTUAL VIABILIDADE DE PROPOSTA. DILIGÊNCIA NA ORIGEM. PRECEDENTE.” (e-Doc. 400, p. 4)



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes apontaram preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alegaram violação aos artigos 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, 93, IX, e 109, IV, da Constituição Federal (e-doc. 450). 



    A defesa sustentou, inicialmente, que o Tribunal a quo, “ao optar pelo ‘aproveitamento’ dos atos já praticados pelo juízo incompetente (Justiça Estadual) e prosseguimento do feito criminal a partir da abertura de prazo para apresentação de alegações finais, mesmo tendo sido a denúncia oferecida por promotor absolutamente incompetente e recebida (ato decisório) por juiz absolutamente incompetente, e tendo todo o processo tramitado perante juízo incompetente”, violou as regras da vedação do Juízo de exceção e da necessidade de julgamento pelo Juiz natural da causa, bem como a competência da Justiça Federal. 



    Ressaltou que “a situação dos autos não envolve a aplicação da teoria do juízo aparente, segundo a qual é possível aproveitar os atos decisórios de autoridade judicial incompetente que, na época, era aparentemente competente para o caso”, pois “a nulidade indicada está relacionada ao reconhecimento da incompetência absoluta do juízo que determinou medidas constritivas drásticas e excepcionais como a quebra de sigilo bancário e fiscal, o fornecimento de documentos sigilosos e, após tramitação processual, proferiu sentença condenatória em face dos recorrentes”.



    Ademais, aduziu que “em relação ao mérito recursal, qual seja a ausência de provas de materialidade e de autoria, ausência de dolo, e atipicidade da conduta dos recorrentes, o v. acórdão recorrido limitou-se a reiterar integralmente os termos da sentença condenatória, não tendo efetivamente enfrentado e rediscutido a matéria devolvida à apreciação da segunda instância, em contrariedade ao art. 93, inciso IX, da CF”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 (art. 93, IX), 660 (art. 5º, LIV e LV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. ” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “ AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento. ” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral).



    Demais disso, verifica-se pelas próprias razões do apelo extremo que a resolução da controvérsia atinente à anulação dos atos praticados “nos termos do artigo 564, inciso I, CPP”, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, o ARE 1.238.143-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/12/2019, o qual possui a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Ademais, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, “a partir do julgamento plenário do HC 83.006/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, passou a admitir, até mesmo na hipótese de incompetência absoluta, a possibilidade de ratificação, por parte do órgão judiciário competente, dos atos processuais até então praticados, inclusive os de índole decisória” (HC 179.164-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020).  



    Destaca-se, ainda, que o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte como complemento da fundamentação:



    “[...]



    Outrossim, a defesa poderia ter pleiteado, mediante fundamentação adequada, a conversão em diligências das alegações finais oportunizadas já perante o juízo competente, a fim de postular o que entendessem de direito, porém quedaram-se inertes. Acaso essa fosse uma estratégia sua, revela-se equivocada. A uma, porque esvaziada fica a eficácia dos usuais princípios balizadores do comportamento das partes no feito, especialmente os da boa-fé e da lealdade processual; a duas, porque, como referido, a preclusão, para a defesa e pro judicato, emerge como jurídico fator a obstar a renovação do debate; e, a três, porque, dada a marcha processual, não se há de reconhecer, agora, uma nulidade com aptidão para aniquilar a demanda, quando isso decorre do comportamento processual da parte interessada que, em momento apropriado, voluntariamente deixou de exercer ônus processual que a si pertencia.” 



    As razões do recurso extraordinário, no entanto, veicularam apenas argumentação no sentindo da nulidade do “’aproveitamento’ dos atos já praticados pelo juízo incompetente”. 



    Assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida in totum, sob pena de não ter sua pretensão examinada, por vedação expressa do enunciado da Súmula 283 do STF, que dispõe: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso entre o acórdão impugnado e as razões do extraordinário, este transparece como sendo meramente protelatório”. (ARE 846.515-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Após a publicação da presente decisão, voltem-me conclusos os autos, para apreciação do agravo interno interposto por meio da Petição n. 58769/2024. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente